Tribunal: CARF
Processo: 13971.900914/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.900914/2013-60
ACÓRDÃO
3001-003.059 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CERUMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA-EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS BÁSICOS DO IPI.
COMPROVAÇÃO.
Compete ao contribuinte à apresentação de livros de escrituração
comercial e fiscal ou de documentos hábeis e idôneos à comprovação do
alegado sob pena de acatamento do ato administrativo realizado, em
momento processual previsto em lei.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
APRESENTAÇÃO
DE
NOVOS
ELEMENTOS DE PROVA APÓS A APRECIAÇÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso voluntário,
após o julgamento de primeira instância administrativa, podem
excepcionalmente ser apreciados nos casos em que fique prejudicado o
amplo direito de defesa do contribuinte ou em benefício do princípio da
verdade material. Situação que se apresenta comum quando o
indeferimento da compensação é efetuado por meio de despacho
decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte
orientações completas quanto aos documentos necessários à comprovação
do direito de crédito.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). RESSARCIMENTO DE IPI.
CRÉDITO APURADO EM SUFICIÊNCIA.
Comprovado nos autos, em face de documentação apresentada em sede
recursal, a existência de saldo credor de IPI em suficiência para a realização
da compensação requerida, merece reconhecimento o crédito pleiteado.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.059 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900914/2013-60
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar prejudicial de preclusão das provas e, no mérito, em dar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) referente ao 3o trimestre de 2011 no valor de R$ 10.935,97
efetuado por meio do PER/Dcomp no 19188.86671.221211.1.1.01-8824, ao qual foi vinculada
declaração de compensação.
Analisada a pretensão, a Delegacia da Receita Federal (DRF) proferiu despacho
decisório eletrônico (fl. 44) indeferindo o pedido de ressarcimento e não homologando a
compensação declarada, por constatar que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
Cientificada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, que a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) julgou improcedente, não
reconhecendo o direito creditório, decidindo em síntese que não restou comprovada a alegação
da defesa (fl. 58) no sentido de que o valor de R$ 16.028,24, lançado como débitos de IPI em
09/2011, é, na realidade, o estorno do valor recebido em pecúnia pela empresa decorrente de
diversos pedidos de ressarcimento deferidos.
Cientificada do julgamento em 11/12/2020, a recorrente apresentou recurso
voluntário (fls. 67/73) acompanhado de documentos em 11/01/2021 (fls. 74/121), reiterando a
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.059 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900914/2013-60
3
alegação de que o débito do IPI no valor de R$ 16.028,24, computado no mês 09/2011 no
Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível (fl. 45) inexiste e deve ser
desconsiderado.
Ante o exposto, requer:
i)
o recebimento e o devido processamento do recurso voluntário, juntamente
com toda a documentação anexa; e
ii)
a reforma integral do acórdão recorrido, sendo reconhecido integralmente o
crédito de IPI no valor de R$ 10.781,87, solicitado no PER/Dcomp no
19188.86671.221211.1.1.01-8824, cuja origem está demonstrada na
documentação anexa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Prejudicial de preclusão das provas
Apresentação extemporânea de documentação comprobatória
A recorrente solicita a juntada, em sede recursal, de documentação que visa
comprovar seu direito ao crédito objeto do pedido de ressarcimento de créditos do IPI ora sob
análise, indeferido por despacho decisório eletrônico e cuja respectiva manifestação de
inconformidade foi julgada improcedente, em síntese, por não restar comprovada a tese da defesa
(fl. 58).
O § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo
tributário, preceitua que todas as provas que instruirão o processo no âmbito administrativo
tributário e que sejam aptas a comprovar o direito do sujeito passivo, deverão ser colacionadas
nos autos até o momento da impugnação, ou manifestação de inconformidade, sob pena de
preclusão.
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.059 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900914/2013-60
4
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
A regra é clara e bastante justificável à medida em que atende à necessidade de que
o processo administrativo tenha sua marcha uniforme para frente e exigindo aos administrados o
cumprimento de prazos, permitindo a solução de conflitos em consonância com a desejada
celeridade processual. De fato, não é razoável que se permita a apresentação de elementos de
prova em qualquer fase recursal a critério do administrado.
Mas comungo da ideia de que este critério não seja absoluto a ponto de colidir com
outros princípios caros ao processo administrativo, a exemplo dos princípios da formalidade
moderada, da ampla defesa e da verdade material.
No presente caso, além de estar cerceando o direito de defesa do contribuinte, à
medida em que a descrição dos fatos no despacho decisório não é clara o suficiente, poderá estar
havendo restrição à aplicação da verdade material à medida em que os documentos apresentados
podem se revestir de elementos suficientes para a confirmação da existência do direito de
compensação da contribuinte.
A análise da compensação operada pelo contribuinte da qual resulta o despacho
decisório, bem poderia se conformar ao mesmo modelo do procedimento de determinação e
exigência de crédito tributário, caso fosse precedido de Termo de Verificação Fiscal, em
procedimento manual, em que ficassem evidenciados os erros em que incorrera o contribuinte e a
forma e providências necessárias que deveria suprir para elidir a apuração fiscal.
É evidente que o despacho decisório eletrônico não cumpre esse desiderato, sendo
sintética a formatação da decisão e o teor da sua intimação para a apresentação de defesa,
podendo não fornecer ao contribuinte todos os elementos de que deve se valer, e exigíveis pela
Administração, para subsidiá-la.
Somente na decisão de primeira instância é que o julgador levanta a exigência das
provas, por vezes apenas de forma genérica, diferentemente do que se deu no acórdão ora
recorrido, que especificou que “o manifestante, com as provas carreadas aos autos, não afastou
inteiramente a possibilidade de ter efetuado vendas de produtos em 09/2011, de forma que o erro
fosse meramente o campo lançado”.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.059 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900914/2013-60
5
Desse modo, o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72 deve ser interpretado com
parcimônia para este modelo de rito processual administrativo, sobretudo quando o conteúdo da
sua alínea “c” permite o enquadramento desta situação, quando sobreleva o risco de cerceamento
da ampla defesa do contribuinte, o princípio da verdade material, que informa o PAF, e o da
moralidade, que rege os atos da Administração, a impedir a exigência tributo já quitado ou não
repetir o indébito.
Assim sendo, entendo que a prejudicial de preclusão das provas deve ser afastada.
4. Mérito
O acórdão recorrido decidiu, em síntese, que não restou comprovada a tese da
defesa (fl. 58) no sentido de que o valor de R$ 16.028,24, lançado como débito de IPI em 09/2011,
é, na verdade, o estorno do valor recebido em pecúnia pela empresa decorrente de diversos
pedidos de ressarcimento deferidos, motivo pelo qual julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório.
Na peça recursal, a recorrente reiterou os mesmos argumentos usados na
manifestação de inconformidade, alegando que o débito do IPI no valor de R$ 16.028,24,
computado no Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível do trimestre em análise
(fl. 45), inexiste e por isso deve ser desconsiderado.
Em anexo, apresentou cópias de recibos de entrega de pedidos de ressarcimento de
créditos do IPI de trimestres anteriores (Doc. 02); do livro de apuração do IPI de 12/2009 e de
03/2010 (Doc. 03); do livro de apuração do IPI de 07/2011 a 09/2011 (Doc. 04); e relatório de
saídas extraído do sítio eletrônico da SEF/SC.
Analisando tais documentos, entendo que restou demonstrada a tese da defesa,
antes rejeitada pela DRJ por falta de comprovação.
Isso porque tais documentos permitiram conferir que o débito em questão, no valor
de R$ 16.028,24, deduzido no Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível no mês
09/2011, corresponde ao somatório de parcelas de valores de pedidos de ressarcimento de
créditos de trimestres anteriores que não foram estornadas no livro de apuração do IPI no
momento da transmissão dos respectivos PER/Dcomp, em razão de procedimento equivocado da
recorrente.
Trata-se, portanto, de débitos atinentes a trimestres anteriores que integraram
outros pedidos de ressarcimento não estornados na sua totalidade no momento apropriado,
sendo escriturados do livro de apuração do IPI no mês 09/2011 a fim de ajustar o saldo do
imposto, tendo em vista estornos anteriores efetuados em valores menores que o devido.
Nesse sentido assim esclareceu a recorrente (fl. 68):
2. A Recorrente efetuou no dia 22/12/2011 a Perdcomp de ressarcimento de IPI n.
19188.86671.221211.1.1.01-8824, utilizando-se dos créditos devidamente cabíveis
na sua apuração de IPI do 3° trimestre de 2011, onde reconhece que o valor de R$
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.059 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900914/2013-60
6
10.781,87 (...) é referente à aquisição de insumos devidamente registrados na
escrita fiscal da empresa, e que foi utilizado na compensação do Cofins da
competência 12/2011 através da Perdcomp n. 08065.43459.230112.1.3.01-8073.
Porém, neste mesmo trimestre, para a devida regularização do saldo credor, foi
destacado no campo ressarcimento de créditos o valor de R$ 16.028,24 (...) que se
refere a saldo não compensado de períodos anteriores, mas recebidos em conta
corrente da empresa.
2.1. Os valores recebidos em conta corrente pela empresa são referentes aos
despachos n. 952463502 1 952463480 1 952463476 1 952463493 1 952463520 1
952463516 1 952463547 1 952463555 1 952463533 1 952463564 1 952463578 1
952463581 1952463595 1 952463604, derivados de Perdcomp’s efetuadas em
12/2009 e 03/2010 (Doc. 2) e, conforme apresentado nos livros de apurações de
IPI desses períodos (Doc. 3), verifica-se que nos valores de ressarcimentos de
créditos foi destacado um valor a menor do que o pleiteado e que, neste caso, o
saldo deveria ser ajustado.
2.2. Ou seja, houve apenas um equívoco quanto ao registro em períodos
anteriores, registro este que foi retificado no 3o trimestre de 2011 apenas para
regularizar o saldo credor dos períodos em que houve o devido ressarcimento.
Tendo em vista que, conforme documentos apresentados, o referido ajuste no
saldo do imposto está relacionado a créditos apurados em trimestres anteriores não relacionados
ao pedido de ressarcimento ora sob análise, concluo que assiste razão à recorrente, devendo ser
desconsiderado no PER/Dcomp referente ao 3o trimestre de 2011 o débito no valor de R$
16.028,24 indicado no mês 09/2011 do Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível
(fl. 45).
Desse modo, conforme cálculos expostos no quadro a seguir, reconheço o direito ao
saldo credor ressarcível no importe de R$ 10.805,37:
Descrição
Valor (R$)
(a) Saldo devedor apurado no Despacho Decisório (fl. 45)
5.222,87
(b) Débito a ser desconsiderado na apuração
16.028,24
Crédito a ser reconhecido ( b – a )
10.805,37
Tendo em vista, porém, que a peça recursal pugna pelo reconhecimento do crédito
de IPI no valor de R$ 10.781,87 (fls. 67/73), voto por dar provimento ao recurso voluntário no
sentido de reconhecer integralmente o crédito de IPI no valor de R$ 10.781,87.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento, reconhecendo integralmente o crédito de IPI reclamado pela recorrente, no valor de
R$ 10.781,87.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.059 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900914/2013-60
7

Fl. 131
DF CARF MF
Original